Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714237-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR DO VALE RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CULPA DO DEVEDOR. MORA. CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. OCORRENTE. CRÉDITO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. 2. No caso em exame, discute-se o vencimento antecipado da dívida decorrente do contrato de mútuo consignado na Cédula de Crédito Bancário que dispõe que, em caso de não realização do débito na folha de pagamento, o adimplemento da obrigação deve ser feito diretamente ao mutuante, sob pena de vencimento antecipado do débito. 3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 4. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 5. A mora decorre do não pagamento da obrigação pactuada, se o credor não quiser recebê-la, e somente será afastada no caso de não haver fato ou omissão imputável ao devedor. 6. In casu, suspenso os descontos em folha de pagamento e deixando de efetivar o pagamento das parcelas nos termos pactuados, inequívoca a inadimplência do embargante a impor o vencimento antecipado do débito e tornar exequível o crédito a que se refere a execução conexa. 6.1. Ademais, tendo sido o embargante devidamente informado das condições contratuais, de forma clara e precisa, o fato de as últimas prestações terem sido descontadas da sua folha de pagamento não afasta a sua inadimplência parcial. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, asseverando que a hipótese não configura resolução contratual ou vencimento antecipado da dívida, e que a manutenção do acórdão recorrido implica inobservância à boa-fé contratual; c) artigos 6o, inciso III, 47 e 48 do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, trazer argumentação pertinente à matéria neles disciplinada, limitando-se a apontá-los ofendidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso o apontado vilipêndio ao artigo 422 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, interpretando os termos do contrato e atenta ao conjunto fático-probatório dos autos assentou: “In casu, suspenso os descontos em folha de pagamento e deixando de efetivar o pagamento das parcelas nos termos pactuados, inequívoca a inadimplência do embargante a impor o vencimento antecipado do débito e tornar exequível o crédito a que se refere a execução conexa. 6.1. Ademais, tendo sido o embargante devidamente informado das condições contratuais, de forma clara e precisa, o fato de as últimas prestações terem sido descontadas da sua folha de pagamento não afasta a sua inadimplência parcial.” (vide item 6 da ementa acima). Rever fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à alegação de malferimento aos artigos 6o, inciso III, 47 e 48 do CDC, a ausência de argumentação pertinente denota deficiência de fundamentação que atrai o enunciado 284 da Súmula do STF. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012